Tribunal: TJES
Processo: 0000143-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE EDUARDO PIMENTA DE OLIVEIRA PEIXOTO 05967001727

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO DIREITO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC).

2. A revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.

3. A ausência de comprovação mínima do direito constitutivo acarreta a improcedência do pedido inicial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000143-48.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : JOSÉ EDUARDO PIMENTA DE OLIVEIRA PEIXOTO

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível refere-se à cobrança de valores inadimplidos na relação contratual.

Emerge dos autos, que a concessionária de energia elétrica Apelante ingressou com a demanda de cobrança, narrando que celebrou com o Apelado o contrato de prestação de serviços de arrecadação de nota fiscal/fatura/conta de energia elétrica n.º 5700000320, na modalidade “Pague Fácil”, em 17.04.2018, através do qual lhe concedeu poderes para receber valores devidos por seus consumidores.

Segundo acrescentou, o Apelado deixou de repassar a quantia de R$ 31.446,37 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), tornando-se inadimplente quanto ao objeto do contrato (fls. 02/04v. - id. 3579717).

Citado, o Apelado não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia (fl. 41 - id. 3579717).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença recorrida julgando improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova do direito constitutivo da Apelante, sendo esta condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes (fls. 48 e verso - id. 3579717).

No recurso, a Apelante suscita, preliminarmente, a possibilidade de juntada do termo aditivo do contrato assinado pelo Apelado, comprovantes de pagamento de depósito de comissão e e-mails de cobrança. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) jamais confeccionaria um contrato apócrifo, com o intuito de obter vantagem indevida, comprovando com a juntada dos documentos a relação contratual com o Apelado; (ii) o Apelado é revel nos autos, devendo ser considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial, e (iii) deve o Apelado ser condenado ao pagamento do valor de R$ 31.446,37 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) (fls. 51/61 - id. 3579717).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

Inicialmente, indefiro, nesta fase recursal, a juntada do primeiro termo aditivo do contrato de prestação de serviços de arrecadação de nota fiscal/fatura/conta de energia elétrica n.º 5700000320 de fls. 62/63.

A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC).

No caso, o primeiro termo aditivo do contrato de prestação de serviços não pode ser considerado como documento novo porque visa a comprovar fato anterior, já alegado na inicial.

Logo, ocorreu a preclusão consumativa na análise do referido documento.

Ultrapassada a questão, verifico inexistirem motivos para alterar a sentença recorrida.

À Apelante foi oportunizada a dilação probatória durante a instrução processual, não manifestando o interesse, tanto que requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 44/45 – id. 3579717).

A Apelante anexou, à inicial, o contrato de prestação de serviços de arrecadação de nota fiscal/fatura/conta de energia elétrica n.º 5700000320 de fls. 18/27, sem conter a assinatura do Apelado, nem das testemunhas e da própria concessionária. Ainda, a notificação extrajudicial de fl. 28,
isoladamente
, não possui carga probatória suficiente a amparar seu direito constitutivo.

Nem diga a Apelante que a simples decretação da revelia a desincumbe do ônus probatório.

Com efeito, a revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.

Sobre o assunto, posiciona-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015
).

2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)” (destaquei)

Dessa feita, deve ser mantida a conclusão da Magistrada
a quo,
pois
[...] não há como presumir verdadeiras as alegações formuladas pelo autor, haja vista não existir documento algum anexado aos autos que possua força probatória, ausente, inclusive, prova de validade do instrumento contratual pactuado, de maneira que a pretensão do requerente não merece prosperar [...]
.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, eis que não houve a condenação da Apelante ao pagamento desse encargo.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000143-48.2020.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)